Tribunal: TJMT
Processo: 1018013-47.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018013-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (AGRAVANTE), KELY VANESSA SILVA CORREA - CPF: 009.818.671-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – DATA DO FATO GERADOR – EVENTO DANOSO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO- SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO – INTELIGÊNCIA DA TESE 1.051/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso, o atraso na entrega das chaves, que constituiu o fato gerador da ação indenizatória, ocorreu em data posterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que o crédito não está submetido aos efeitos do procedimento recuperatório, consoante entendimento consolidado pela Tese 1.051 do STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa
Lumen S.A. Construtora E Incorporadora
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Lucros Cessantes de nº 1012305-49.2019.8.11.0002, que indeferiu o pedido de sujeição do crédito executado aos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1003689-02.2018.8.11.0041.

Para tanto, a agravante alega, em apertada síntese, que o crédito perseguido está sujeito à recuperação judicial, porque o fato gerador ocorreu em 10/03/2016, data da assinatura do contrato, e que o plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, de modo que o cumprimento de sentença deve extinto, com a consequente declaração de competência exclusiva do juízo recuperacional.

Alega que os cálculos devem ser atualizados até a data da propositura da ação de recuperação judicial, ou seja, 19/02/2018, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005.

Ao final, pugna pela reforma da decisão, para que o crédito perseguido seja habilitado nos autos do processo de recuperação.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida (id. 178595176).

As contrarrazões vieram ao id. 180491162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados pela agravante, não merece prosperar a irresignação recursal.

É que a Lei nº 11.101/2005, que cuida do processo de recuperação judicial e falência, possui regramento específico acerca da inserção de crédito, com destaque ao artigo 49,
caput,
da Lei nº 11.101/2005, o qual estabelece que os créditos existentes
na data
do pleito recuperacional estão sujeitos à recuperação judicial.

No caso vertente, dessume-se do caderno processual, que o título executivo judicial foi constituído em
12/08/2022
, data do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação condenatória, ajuizada pela agravada, que, por sua vez, tinha como causa de pedir a apuração de ato ilícito ocorrido em
28/02/2018
(data em que deveria ter ocorrido a entrega do imóvel).

Infere-se, portanto, que, embora o Contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para Construção de Unidade Habitacional, Alienação Fiduciária em Garantia, Fiança e Outras Obrigações tenha sido celebrado entre as partes em 28/04/2016, não é esta da data que deve ser considerada para o fim de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, porquanto representa apenas a data em que se inaugurou a relação jurídica entre as partes.

Até aí, perfeito e acabado, não havia credor ou devedor em relação às obrigações contratualmente estabelecidas, competindo às partes, apenas, promover o cumprimento dos termos ajustados.

Assim, embora a existência do crédito esteja diretamente ligada à relação jurídica estabelecida entre o devedor e o credor, o direito a sua persecução não derivou a simples celebração do ajuste, mas sim da inexecução da obrigação assumida por uma das partes, que, no caso, consistiu no atraso na entrega das chaves pela empresa agravante, prevista
28/02/2018
.

Este é o fato gerador, do qual erigiu o direito da agravada de exigir a reparação pelos danos experimentados, que, por sua vez, deu origem ao crédito executado, consubstanciado na indenização fixada pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais por ela suportados, em razão do descumprimento da obrigação por parte da empresa agravada.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.051, o que define a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é a data do fato gerador:

Tema nº 1.051:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

Nessa linha de intelecção, não merecendo vingar a tese da agravante, uma vez que o crédito executado possui como fato gerador o atraso na entrega das chaves, prevista para
28/02/2018,
circunstância aperfeiçoada, portanto, após a formulação do pedido da recuperação, que se deu em
19/02/2018
.

A contrário sensu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA DO FATO GERADOR. EVENTO DANOSO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1.843.332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 17/12/2020). 2. Na hipótese, verifica-se que
o fato gerador da ação indenizatória ocorreu em data anterior
ao pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos do procedimento recuperatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.640.488/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

Como se vê, não há como acolher a pretensão recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023